Tribunal: TJDFT
Processo: 0716699-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 12.338/2024. COMUTAÇÃO. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPEDIMENTO ABRANGIDO PELO ARTIGO 1o, INCISO XVII, DO DECRETO. FRAÇÃO DE 2/3 POR CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA. ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ATO NORMATIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de comutação, com base no Decreto n. 12.338/2024, ao fundamento de que o agravante não cumpriu a fração mínima de 2/3 dos crimes impeditivos, estes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se crimes não previstos na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), mas cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher configuram infrações impeditivas à concessão do indulto, nos termos do artigo 1o, inciso XVII, do Decreto n. 12.338/2024 e devem ser cumpridas na fração de 2/3 (dois terços) para viabilizar o indulto ou comutação quanto a crimes não impeditivos.
III - Razões de decidir:
3. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal e amparado em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir, reduzir ou substituir penas.
4. O artigo 1o, inciso XVII, do Decreto n. 12.338/2024 veda a concessão do indulto ou comutação para crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher constantes no artigo 121-A (feminicídio) e 147-A (perseguição) do Código Penal; na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), na Lei n. 13.718/2018 (importunação sexual e divulgação de cena de estupro) e na Lei n. 14.192/2021 (violência política contra a mulher).
5. São crimes ou contravenções penais em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher todos aqueles que, previstos no Código Penal ou na legislação esparsa, são praticados em razão do gênero (feminino) da vítima e que se moldem aos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006.
6. O artigo 7o, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024 estabelece que, em concurso de crime impeditivo e não impeditivo, o indulto ou a comutação em relação aos crimes não impeditivos depende do cumprimento, pela pessoa condenada, de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo até a data relevante.
7. No caso, os crimes de lesão corporal contra a mulher (artigo 129, §13, do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006) foram praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, por isso, devem ser considerados impeditivos à concessão de indulto e impõem o resgate da fração mínima da pena para concessão de comutação quanto aos crimes não impeditivos.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.